Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704676-46.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MARCOS AURELIO DE BRITO D E S P A C H O SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 29293491. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MARCOS AURÉLIO DE BRITO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator